Tribunal: STF
Processo: RE 173168
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Previdenciário.
        Contribuição Social. Leis nºs 7.689/88 e 7.856/89. Período-base
vencido em 31.12.1989.
        O Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora reputando válida
a instituição da contribuição social questionada, conforme o disposto
nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 7.689/88, declarou a
inconstitucionalidade de seu artigo 8º, que a considerou  exigível,
retroativamente, sobre o lucro do exercício de 1988, contrariando a
regra de anterioridade mitigada, contida no art. 195, § 6º, da
Constituição Federal.
       No caso, o pedido formulado na inicial, ajuizada em 1990, visou
ao não pagamento da contribuição social a partir do período-base
encerrado em 31.12.89, o que não pode ser acolhido. E também à
declaração da inconstitucionalidade da majoração da alíquota,
determinada pela Lei nº 7.856, de 24 de outubro de 1989.
       Sendo essa majoração exigível apenas a partir de 22.01.90,
diante do princípio da anterioridade mitigada (§ 6º do art. 195, da
C.F., interregno de 90 dias), não poderá incidir sobre o lucro apurado
em 31.12.89, razão pela qual o recurso extraordinário é de ser
conhecido em parte, e, nessa parte, provido, apenas para que a
majoração da alíquota estabelecida pela Lei 7.856/89, não incida sobre
o lucro apurado no exercício de 1989.
       R.E conhecido, em parte, e, nessa parte, provido nos termos do
voto do Relator.